Tribunal: TJSP
Processo: 2011622-76.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Álvaro Torres Júnior
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-16
Data de publicação: 2022-05-18

Ementa:
CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA - Alegação de inexigibilidade da multa diante do cumprimento de tutela de urgência confirmada pela sentença - Inadmissibilidade – Descumprimento da decisão judicial demonstrado pela autora exequente - Decisão mantida.
ASTREINTE – Multa diária - Coisa julgada se forma apenas relativamente à multa e não ao seu valor – Aplicação do art. 537, § 1o, I, do CPC –

Ementa:
CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA - Alegação de inexigibilidade da multa diante do cumprimento de tutela de urgência confirmada pela sentença - Inadmissibilidade – Descumprimento da decisão judicial demonstrado pela autora exequente - Decisão mantida.
ASTREINTE – Multa diária - Coisa julgada se forma apenas relativamente à multa e não ao seu valor – Aplicação do art. 537, § 1o, I, do CPC – Total da multa equivalente a R$ 40.000,00 – Redução de ofício – Valor reduzido a R$ 20.000,00 – Necessidade de se atentar ao princípio da proporcionalidade e de se considerar o conteúdo econômico da demanda - Decisão reformada neste tópico.
Recurso provido em parte.